Tribunal: STF
Processo: ARE 1442991
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 3, p. 1-2): 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL À ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA LETIVO ANUAL COM INDICAÇÃO DE PROFESSORES HABILITADOS À DOCÊNCIA PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS DA COMARCA DE TANGARÁ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROVER A EDUCAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO ESTADO, ALÉM DE INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÕES À DISCRICIONARIEDADE IMPOSTAS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUE NÃO DECISUM AFRONTA A RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 84, XXIV; e 169, caput e §§ 1º a 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 2-3):



    “04. Com efeito, o acórdão recorrido desconsiderou a arguição de não poder o Judiciário imiscuir-se nas questões de Administração de pessoal, entendendo não configurada violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. 



    05. Na verdade, posto está o conflito entre a exigência estampada no art. 2º da CR – Separação dos Poderes e os princípios constitucionais do citado art. 169, referente à obrigação estatal de não realizar gastos públicos sem a correspondente dotação orçamentária.



    (...)



    08. O acórdão manteve sentença que condenou o Estado do RN a disponibilizar cronograma regular de ano letivo em 60 dias contados do trânsito em julgado da sentença. Em tal cronograma deveria constar os professores habilitados com formação específica, ainda que fosse necessário nomear imediatamente candidatos aprovados em concurso público, sob pena de aplicação de multa única no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais). 



    09. No caso em questão houve a presunção de que o Estado dispõe de recursos financeiros suficientes para prover a obrigação fixada nos autos, sem levar em consideração a pública e notória situação de escassez de recursos públicos no Estado do RN, ferindo, assim, o princípio da separação dos Poderes. 



    10. Ademais, o art. 84, XXIV, da Constituição da República atribui ao chefe do Executivo a competência privativa para o provimento de cargos públicos. Ocorre que o acórdão recorrido, ao manter os termos da sentença, extrapolou os limites constitucionais previstos expressamente na Constituição Federal para o provimento em cargos públicos. Outrossim, ao fazê-lo, determinou a contratação de servidores públicos sem que haja qualquer análise de impacto financeiro sobre o erário. Tal postura, além de violar o que dispõe o art. 169, caput e §§ 1º a 4º, da CF, também desconsidera os preceitos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 16, 17, §1º, 19, IV, 21, 22, parágrafo único, IV, da LC 101/2000).”



    A Vice-Presidência do TJ/RN inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 8). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 3, p. 3-8): 



    “No caso em análise, a questão discutida diz respeito à obrigação de fazer, por parte do Estado do Rio Grande do Norte, correspondente a disponibilizar cronograma de ano letivo com indicação dos professores habilitados para as disciplinas necessárias ao ensino nas cidades de Tangará, Senador Elói de Souza, Serra Caiada, Boa Saúde e Sítio Novo. 



    Pois bem. O controle de políticas públicas por parte do Judiciário deve ser encarado como medida excepcional, uma vez imperioso o respeito pela autonomia do Poder Executivo na escolha e direcionamento de suas prioridades, no entanto, tal atribuição pode e deve ser mitigada em situações que evidenciem inércia substancial da Administração Pública, especialmente quando relacionadas a direitos fundamentais tutelados pela Constituição da República, como o são aqueles vinculados à educação (artigos 205 e, da Carta Magna):



    (...)



    Assegurar o direito fundamental à educação a todos os brasileiros é pressuposto da própria democracia, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, não podendo o modelo de sociedade democrática afastar a cidadania. 



    Daí resta evidente a obrigatoriedade legal do Estado, considerando que a discricionariedade da administração pública não é limitada pelo Judiciário, mas sim pelo próprio texto constitucional pertinente à matéria, a qual impõe ações públicas que devem ser priorizadas pelo Estado, como é o caso da educação. 



    Assim, entendo inexistir qualquer violação ao princípio da separação dos poderes, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, que permitiu a atuação do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas, sempre que necessário para a garantia de direitos constitucionais essenciais. Neste sentido, vide: RE 658171, Rel. Min. Dias Tófoli, D.J.E. de 28.04.2014 e AI 692541 AgR. Rel. Roberto Barroso, D.J.E. de 21.09.2015.



    (...)



    Ainda, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade orçamentária e da reserva do possível, uma vez que se está diante do conflito de normas referentes à Educação Pública que envolve, principalmente, o direito fundamental à dignidade humana, o qual não pode restar inviabilizado pela simples argumentação de impossibilidade financeira, mormente quando não demonstrada cabalmente pelo ente interessado atitude tomada em face desta realidade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...).



    (...)



    Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    Conforme fiz observar quando do julgamento da ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 02.08.2019, não há invasão de competência quando o poder legislativo limita-se a explicitar o conteúdo já previsto e expresso na Constituição. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 593.676-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    Por fim, quanto à controvérsia a respeito da indisponibilidade orçamentária levantada na interposição do recurso, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 851.393-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 780.318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente